Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007574-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE - CNPJ: 40.189.278/0001-73 (AGRAVADO), SIDINEI PADILHA - CPF: 026.029.599-01 (AGRAVADO), SEMINOVOS TDG LTDA - CNPJ: 44.323.969/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão
que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

com fundamento
na teoria da aparência

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em
definir se empresa integrante de grupo econômico
tem
legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação indenizatória quando os documentos do contrato de seguro apresentam inconsistências quanto à identificação da seguradora responsável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva decorre da relação jurídica afirmada na petição inicial, exigindo que o réu ocupe posição contrária à do autor na relação jurídica material deduzida em juízo, conforme dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil.

4.
A teoria da aparência admite o reconhecimento da legitimidade passiva quando a forma de apresentação da empresa no mercado ou a documentação emitida gera ao terceiro de boa-fé a percepção objetiva de que determinada pessoa jurídica integra a relação contratual.

5.
Não se mostra razoável exigir do consumidor o conhecimento da estrutura societária interna de conglomerado empresarial para identificar qual empresa administra determinada carteira de seguros.

6.
A manutenção da empresa no polo passivo, nessas circunstâncias, decorre da aplicação da teoria da aparência e
está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva de empresa integrante de grupo econômico quando a documentação contratual gera ao consumidor a percepção objetiva de que ela integra a relação securitária.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 05.10.2021,
DJe
15.12.2021

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007574-69.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Bradesco Seguros S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação de Indenização
por Danos Morais c/c Lucros Cessantes

n. 1015462-37.2024.8.11.0040 ajuizada por
Sidnei Padilha
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira Recorrente e indeferiu a retificação do polo passivo.

As Recorrentes sustentam que
a
Bradesco Seguros S.A. não tem legitimidade para responder à demanda, uma vez que o contrato de seguro foi celebrado exclusivamente com a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, sendo
esta
a única responsável pela gestão e administração do contrato objeto da lide.

Argumentam que a manutenção indevida da Bradesco Seguros S.A. no polo passivo acarreta gastos desnecessários e prática de atos processuais por parte ilegítima,
além de implicar
risco de dano processual e possível condenação indevida.

Requer o provimento do Recurso
,

o reconhecimento d
a ilegitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A e a consequente extinção do processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como a retificação do polo passivo, com a inclusão da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
348786877
).

Contraminuta juntada no Id.
349616861
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026